Tribunal: TJSP
Processo: 1055812-84.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos por Ximango Incorporações Imobiliárias Ltda contra Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, alegando erro material ao indicar inexistência de disponibilidade financeira para pagamento das custas processuais. II. Questão em discussão: a questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos por Ximango Incorporações Imobiliárias Ltda contra Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, alegando erro material ao indicar inexistência de disponibilidade financeira para pagamento das custas processuais. II. Questão em discussão: a questão em discussão consiste em verificar se há erro material no Acórdão embargado quanto a disponibilidade financeira da embargante para pagamento das custas processuais. III. Razões de decidir: A decisão embargada não contém vícios que justifiquem a interposição dos Embargos de Declaração, pois analisou os fundamentos necessários e indicou todos os pontos pertinentes à fundamentação jurídica. Os embargos visam rediscutir matéria já analisada, sem apresentar elementos novos que justifiquem a concessão da justiça gratuita. Inexistência de litigância de má-fé. IV. Dispositivo: Recurso Desprovido.